Tribunal: TCU
Processo: 006.091/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão de irregularidades na execução física e financeira do Convênio celebrado com a Empresa Estadual de Turismo  Amazonastur objetivando o incentivo ao turismo no Estado do Amazonas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo - MTur, em razão de irregularidades na execução física e financeira do Convênio 255/2006 (Siafi 564417), celebrado com a Empresa Estadual de Turismo - Amazonastur, cujo objeto era o incentivo ao turismo no Estado do Amazonas, mediante a execução de ações do projeto denominado "Manifestações Culturais - Fator de Atração Turística do Amazonas". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir os Srs. Francisco de Souza Rodrigues e Ozias Monteiro Rodrigues do rol de responsáveis desta TCE; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Empresa Estadual de Turismo - Amazonastur e da Sra. Oreni Campelo Braga da Silva, e condená-las solidariamente ao pagamento da quantia de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida a favor do Tesouro Nacional, acrescida da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir de 8/8/2006 até a data da efetiva quitação, nos termos da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora), esclarecendo às responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do RI/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, bem como ao Ministério do Turismo, para ciência.